Tribunal: TJSP
Processo: 1052574-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS EM TRECHO DE RODOVIA, QUE SOFREU OBRA DE AMPLIAÇÃO. A autora, concessionária da Rodovia Régis Bittencourt, promoveu obras de ampliação em trecho da rodovia, requisitando à requerida (Eletropaulo) a retirada e recolocação de postes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS EM TRECHO DE RODOVIA, QUE SOFREU OBRA DE AMPLIAÇÃO. A autora, concessionária da Rodovia Régis Bittencourt, promoveu obras de ampliação em trecho da rodovia, requisitando à requerida (Eletropaulo) a retirada e recolocação de postes e equipamentos de energia elétrica, ocasião em que se viu compelida a pagar pelo serviço cobrado pela concessionária de energia elétrica. Pretensão voltada à repetição da quantia paga. Cabimento. Obrigação de custear as obras de manutenção e instalação das linhas de energia elétrica que é da concessionária ELETROPAULO, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no 9.427/96, 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.987/95, e 175, IV, da CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Ação julgada improcedente. Sentença reformada, condenando-se a ré a devolver os valores pagos pela autora, com atualização. Honorários advocatícios fixados por equidade e em consonância com o tempo e o trabalho exigidos dos patronos da parte vencedora (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052574-62.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO PISTA
REGIS BITTENCOURT S.A., é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 18148 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1052574-62.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A.
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
AC
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTROVÉRSIA
SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
SERVIÇO
DE
REMOÇÃO
DE
POSTES
E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS EM
TRECHO
DE
RODOVIA,
QUE
SOFREU
OBRA
DE
AMPLIAÇÃO. A autora, concessionária da Rodovia Régis
Bittencourt, promoveu obras de ampliação em trecho da rodovia,
requisitando à requerida (Eletropaulo) a retirada e recolocação de
postes e equipamentos de energia elétrica, ocasião em que se viu
compelida a pagar pelo serviço cobrado pela concessionária de
energia elétrica. Pretensão voltada à repetição da quantia paga.
Cabimento. Obrigação de custear as obras de manutenção e
instalação das linhas de energia elétrica que é da concessionária
ELETROPAULO, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no
9.427/96, 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.987/95, e 175, IV, da
CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL. Ação julgada improcedente.
Sentença reformada, condenando-se a ré a devolver os valores
pagos pela autora, com atualização. Honorários advocatícios
fixados por equidade e em consonância com o tempo e o trabalho
exigidos dos patronos da parte vencedora (art. 85, §§ 2o e 8o do
CPC). RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação em face da r. sentença de fls.
896/898, em que o MM. Juiz “a quo” julgou improcedente ação declaratória
cumulada com restituição de valores pagos pela autora à requerida, referente ao
serviço de remoção e reinstalação de postes e demais equipamentos de energia
elétrica, situados nas faixas de domínio da rodovia, em decorrência de obras de
expansão de pistas, realizadas pela autora na Rodovia Régis Bittencourt.
Fixaram-se as verbas de sucumbência, com honorários
advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/10
Apelou a autora buscando a inversão do julgado (fls.
919/933).
Contrarrazões às fls. 938/953.
É o relatório.
O apelo comporta acolhida.
Conforme referido na inicial, o Programa de
Exploração Rodoviária
PER atualizado impõe à concessionária autora a
realização, com certa regularidade, de obras para melhoria do serviço prestado.
Nesse contexto, a autora realizou a expansão de trecho da rodovia e para tanto,
houve a necessidade de reposicionamento da infraestrutura de energia elétrica
situada nas faixas de domínio da rodovia.
Após encaminhar à ré solicitação de remoção da
infraestrutura e reposicionamento dos postes de iluminação, recebeu boletos para
pagamento dos serviços que seriam realizados, vindo-se compelida a quitar os
valores para iniciar as obras na rodovia dentro do cronograma previsto.
Ajuizou, então, a presente demanda, pleiteando o
reconhecimento do direito à realização de obras e serviços para remoção e
reposicionamento de infraestruturas de energia elétrica, sem qualquer ônus de
natureza financeira, por não ser de sua obrigação legal a realocação de postes e
rede de energia, bem como a condenação da requerida à devolução dos valores
despendidos, identificados nos documentos 04 a 22.
A requerida, por sua vez, sustentou que o Decreto
Federal no 84.398/80 não foi expressamente revogado.
Além disso, conforme a Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, o usuário é o responsável por arcar com as despesas
decorrentes da solicitação de obras de deslocamento ou remoção de postes e rede
de energia, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/10
Art. 44. O interessado, individualmente ou em
conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são
responsáveis pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos
seguintes casos:
(...) VII - deslocamento ou remoção de poste e rede,
nos termos do art. 102;
(...)
Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados
mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:
(...)
XIII deslocamento ou remoção de poste;
Contudo, ambas as partes são concessionárias de
serviço público e a rodovia não é a consumidora final da energia elétrica advinda
dos postes e redes de distribuição instalados nas adjacências das pistas de
rolagem, razão por que não se pode falar em relação de consumo, mas sim em
relação entre empresas prestadoras de serviços públicos.
Ademais, a Resolução ANEEL no 223/2003 assim
identifica o consumidor: titular de unidade consumidora atendida diretamente
por sistema de concessionária, conforme regulamentação da ANEEL.
O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu
art.2o, dispõe que: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Repise-se, portanto, que nenhuma das partes, no caso
em apreço, está adquirindo ou utilizando produto ou serviço fornecido pela outra,
por isso não pode ser colocada na posição de consumidora.
Quanto à legislação aplicável e ao contrário do que
entende a apelada, o Decreto no 84.398/80 foi revogado pela Lei Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/10
8.987/95, conforme bem explicitado no julgamento da Apelação dos autos no
0216755-43.2008.8.26.0000 neste E. Tribunal, “in verbis”:
A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo
custeio da remoção e realocação de postes de transmissão de
energia elétrica para que a apelante possa concluir as obras de
duplicação da Rodovia SP-127.
(...) Para o deslinde da questão, necessário analisar
se os Decretos Federais n°s. 84.398/80 e 96.859/82 foram ou
não revogados pela Lei Federal n° 8.987/95, pois no primeiro
decreto existe artigo que impõe à autora o ônus aqui discutido.
Os temas de tais dispositivos cuidam de ocupação de faixas de
domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio
público, dentre outros.
Com base no artigo 81, inciso III, da Constituição de
1967, conforme Emenda Constitucional n° 1, de 1969, fora
baixado o Decreto n° 84.398/80. Referida regulamentação é o
Decreto 24.643/34, na época, com força de lei.
Contudo, no atual sistema constitucional brasileiro,
não é permitido regulamento autônomo ou delegado,
tampouco que se sobrepõem à lei, de modo que tais
regulamentos não têm o poder de se sobrepor àquela que
regulamenta a mesma matéria.
Além disso, em nosso sistema constitucional rege o
princípio jurídico da autonomia dos Entes Federados, ou seja,
um Ente Federal não pode impor normas jurídicas a outros, e se
assim o fizer, o princípio da autonomia supramencionado será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/10
ofendido, o que não é admitido. Tanto assim que a tripartição é
cláusula pétrea constitucional.
À luz de todo o exposto, forçoso reconhecer que os
regulamentos federais em comento não podem impor sua
eficácia às normas dos demais entes federados. Sendo assim,
inaplicável, na espécie, o contido no artigo 6o, inciso I, do
Decreto n° 84.398/80, objeto de argumentação legal da ré, para
impor à autora o ônus da retirada e recolocação dos postes em
questão. (Apelação no 0216755-43.2008.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. 04.03.2009)

No mais, não há dúvidas de que a concessionária de
energia elétrica também ostenta a obrigação de realizar investimentos em obras e
instalações, com o escopo de prestar um serviço público adequado, o que, por
óbvio, também engloba a remoção e reinstalação de postes e rede de energia ao
longo de rodovias.
Eis a legislação aplicável à espécie:
Constituição Federal, art. 175 Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV - a
obrigação de manter serviço adequado.
LF no 8.987/95, art. 1o - As concessões de serviços
públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por
esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos
indispensáveis contratos. (...) Art. 6o Toda concessão ou permissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/10
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e
no respectivo contrato. § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade
das tarifas.
LF no 9.427/96, art. 14 - O regime econômico e
financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica,
conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende: (...) Inc.
II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos
em obras e instalações que reverterão à União na extinção do
contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos
na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a
assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica.
Além de outras obrigações decorrentes da Lei e das
normas
regulamentares
específicas,
constituem
encargos
da
CONCESSIONÁRIA inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos:
[...]
III
realizar, por sua conta e risco, as obras
necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens,
operando as instalações e equipamentos correspondentes, de modo a
assegurar a regularidade, continuidade, eficiência segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e
modicidade das tarifas. Quando for necessária a realização de obras
no seu sistema para possibilitar o fornecimento solicitado, a
CONCESSIONÁRIA informará, por escrito, ao interessado as
normas do PODER CONCEDENTE e da ANEEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/10
Dessa forma, realmente não é da responsabilidade da
autora (Autopista Régis Bittencourt S.A.) o pagamento das obras necessárias à
instalação ou realocação da infraestrutura para distribuição e fornecimento de
energia elétrica, cabendo tal encargo à concessionária ré (Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.).
Nesse sentido é o entendimento majoritário deste E.
Tribunal de Justiça e desta C. 13a Câmara de Direito Público, conforme julgados
que seguem:
Processual Civil. Nulidade. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Preliminar
rejeitada.
Obrigação
de
fazer.
Remanejamento de rede de energia elétrica. Responsabilidade
atribuída à concessionária de energia. Entendimento neste E.
Tribunal de Justiça. Minoração de astreintes fixadas em anterior
julgamento de agravo. Descabimento. Recurso conhecido em
parte, desprovido na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível
1000162-82.2019.8.26.0140; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Chavantes -
Vara Única; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:
02/09/2020);
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. Ação ajuizada pela
concessionária
de
exploração
da
rodovia
contra
a
concessionária de energia elétrica visando à restituição de
valores pagos com a remoção de postes de energia.
Possibilidade. Incumbência da concessionária de serviço de
energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/10
9.427/96, 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.987/95, e 175, IV, da
CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e do entendimento
do STF na Adin 4.925, por se tratar de caso distinto.
Impossibilidade de suspensão do processo em razão do tema
261 do C. STF, uma vez que aquela demanda versa sobre a
cobrança de taxa pelo uso e ocupação de bens públicos,
situação diversa. Precedentes deste TJSP. Sentença de
procedência mantida. Majoração da verba honorária, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1018530-12.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença,
para se decretar a procedência da ação, ficando a ré condenada a restituir à
autora todos os valores pagos, a teor dos comprovantes que acompanham a
exordial (documentos 04 a 22), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao
mês, desde a citação, e de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP,
desde cada pagamento desembolsado pela autora.
Com a inversão da sucumbência, a ré deverá arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, ora fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por apreciação
equitativa, diante do elevado valor dado à causa, de modo a se compatibilizar a
verba honorária com o tempo e o trabalho exigidos dos patronos da parte
vencedora (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052574-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/10
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora